Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DE SALÁRIOS E PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO SUSPENSA. SERVIDOR QUE RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO POR ABANDONO DE CARGO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais é possível identificar o confronto de teses e os fundamentos para reforma da r. sentença e, por conseguinte, a observância do art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação do Distrito Federal à obrigação de restabelecimento do salário do servidor, além do pagamento dos salários não recebidos desde junho de 2021.
3. Na petição inicial (emenda de ID 43077036), narra o autor que é servidor público e exerce a função de professor de Educação Básica da Secretária de Educação desde 02/10/2010. Alega que, no auge da pandemia da Covid-19, por residir com seus genitores com saúde debilitada e estar inserido no grupo de risco, aderiu ao Decreto no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, expedido pelo Governador do DF, e solicitou à Secretária de Educação autorização para exercício do trabalho na forma remota. No entanto, aduz que, a partir de junho de 2021, durante o período em que laborava remotamente, teve seu salário mensal suspenso de forma repentina e imotivada. Diz que, ao procurar resolver a situação na via administrativa perante a Secretária de Educação, preencheu diversos requerimentos e questionou o motivo para suspensão dos pagamentos à Diretoria/Gerência/Supervisão do Setor de Lotação e Movimentação (GLM), obtendo a resposta de que ele teria abandonado o cargo, o que assevera não ter ocorrido. Afirma que durante todo o período da pandemia exerceu plenamente suas funções de forma remota, e salienta que foi informado de maneira informal, no ápice da pandemia, que seria realocado para outra unidade e para o trabalho presencial, mas, diante da ausência de notificação formal dessa determinação, e por integrar o grupo de risco, contestou a designação e continuou trabalhando de forma remota. Nesse contexto, ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver restabelecido o pagamento de seus salários, e de receber os salários não pagos desde o mês de junho de 2021.
4. Nas razões recursais, o autor reprisa que não abandonou o cargo exercido, pois solicitou o trabalho remoto à Secretaria de Educação, e permaneceu laborando na modalidade do teletrabalho desde então, em cumprimento ao Decreto no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Alega, ademais, que não há qualquer documento nos autos que demonstre ter o recorrente sido notificado acerca da mudança de sua lotação, não sendo possível ao autor “abandonar um cargo no qual nem sabia que estava trabalhando”.
5. De início, é importante ressaltar que, consoante informações prestadas pelo Distrito Federal e pela parte autora, o servidor ainda responde a processo administrativo disciplinar (processo no 00080-00099930/2021-57), não sendo a falta de pagamento alegada pelo autor decorrente de pena de demissão imposta a servidor público, a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito da demanda.
6. Analisando os autos, observa-se que restou devidamente comprovado, pelos documentos extraídos do processo administrativo acima referido, que o autor, instado a retornar ao trabalho presencial em março de 2021, não compareceu para exercício de suas atividades nem na lotação de origem (São Sebastião), nem na lotação para a qual havia sido designado anteriormente (Guará), ou em qualquer outra. Consoante informações constantes do documento de ID 48860234 – Pág. 74 e ss, o servidor foi devidamente cientificado acerca da necessidade de comparecer ao seu local de lotação original, nos termos da Portaria 08, de 06 de janeiro de 2021, e pela Circular 02/2021 - SEE/SUGEP, de 07 de janeiro de 2021, não merecendo prosperar a alegação de que ele não sabia da necessidade de retorno ou mesmo do local onde deveria se apresentar. Aliás, tanto o servidor foi informado de tal determinação que a impugnou perante a Secretaria de Educação, argumentando integrar o grupo de risco. Além disso, o próprio autor, na petição inicial, informa que ter sido contactado sobre a alteração de sua lotação, tendo ele mesmo decidido continuar no trabalho remoto.
7. De acordo com as informações trazidas aos autos, resta bastante evidente que o servidor foi comunicado não só da alteração de lotação, mas da necessidade de seu retorno às atividades e, ainda que se cogitasse que ele tivesse dúvidas sobre em qual CRE comparecer, incumbia a ele buscar o devido esclarecimento e apresentar-se ao trabalho, ainda que em lotação distinta, não sendo razoável a alegação de que não poderia “abandonar um cargo no qual nem sabia que estava trabalhando”. No entanto, conforme informações prestadas tanto pela CRE do Guará, como pela CRE de São Sebastião, em nenhum local o servidor se apresentou. De toda forma, como ressaltado, restou evidenciado que o servidor foi cientificado da necessidade de retornar ao trabalho, impugnou a determinação e, por escolha, decidiu permanecer no trabalho remoto, o que culminou a suspensão dos pagamentos de salário a partir de junho de 2021. Vale ressaltar que não há qualquer óbice à comunicação da Administração com o servidor por e-mail, especialmente no período de trabalho remoto, tanto que, no presente caso, o autor respondeu aos e-mails enviados, não havendo dúvidas acerca da efetividade desse meio de comunicação, como exemplificam os e-mails de ID 48860234 - Pág. 51 e ss. Salienta-se, ademais, que, de acordo com o documento de ID 48860234 – Pág. 72 e ss, desde março de 2021, até, pelo menos, setembro de 2022, o autor não havia se apresentado para o trabalho, e não há notícias de que o tenha feito até o presente momento. Tal circunstância evidentemente não mais se justifica, seja pelo completo retorno das atividades após fim da pandemia, seja pela inequívoca ciência do autor acerca da necessidade de regularizar sua situação perante a Secretaria de Educação, fazendo cair por terra todas as suas alegações.
8. Nada obstante, conforme acertadamente salientou o d. Juízo sentenciante, de acordo com o Decreto 42.462/2021, a realização do teletrabalho é facultativa, ficando a critério dos órgãos e entidades e das chefias imediatas das unidades, além de ser necessária a observância de requisitos, como a plena capacidade de manutenção de atendimento presencial e a definição de quantitativo máximo de servidores, não sendo lícito ao Judiciário imiscuir-se no exame do mérito administrativo a fim de constatar se, no caso em exame, o servidor fazia ou não jus ao trabalho remoto, tampouco se ele o exerceu plenamente, a contento da administração, no período alegado.
9. Nesse contexto, sob nenhum aspecto merecem prosperar as alegações do autor, o qual responde a um PAD por abandono de cargo e cujo corte do pagamento de sua remuneração, na ausência de quaisquer ilegalidades, encontra respaldo no artigo 115, inciso I da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
10. Destarte, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.